Tribunal: STF
Processo: Rcl 72478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF.  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010205-17.2022.5.03.0032, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252- RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jairo Galdino Roza, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e o pagamento de todas as verbas trabalhistas. 

    3. Relata que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda, para declarar a nulidade da relação civil estabelecida entre as partes e reconhecer a existência de vínculo empregatício entre elas. 

    4. Afirma que a “inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o Reclamado espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da Reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do Autor, para a prestação de serviços”. 

    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.

    6.  Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do cumprimento provisório da sentença, já em curso na origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas. 

    7. Em 08/10/2024, deferi o pedido de medida liminar, na forma em que postulado, determinando, ainda, a requisição de informações ao Juízo reclamado e a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para contestação (e-doc. 10).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações (e-doc. 22), relatando, em síntese, o trâmite do processo de origem, asseverando que, além de não ser pronunciado pela ilicitude da terceirização, julgou a lide a partir do exame do conjunto probatório, sem cogitar da terceirização.

    9. O beneficiário, em contestação, alega que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, pois comprovada a fraude. Destaca que “houve fraude entre o tomador (Município de Contagem) e a Cooperativa intermediadora, pela utilização de trabalhador não cooperativista. (...) o elo mantido com a cooperativa servia apenas para mascarar a relação de emprego, que se desenvolvia de forma plena, por detrás de uma falsa aparência de cooperativismo” (e-doc. 31).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor: 

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    16. No julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    17. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    18. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    19. Compulsando os autos, nota-se que, no processo em análise, o Juízo reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda trabalhista, reformando a sentença de improcedência, para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 2-11; grifos acrescidos): 
 
“EMENTA 
COOPERATIVA DE TRABALHO. DISSIMULAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. Segundo a Lei 5.764/71, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços aos associados (artigo 4º da norma em estudo). O verdadeiro cooperado detém dupla qualidade com relação à cooperativa, pois, além de prestar serviços, também deverá ser beneficiário dos serviços prestados pela entidade. O cooperativismo se rege ainda pelo princípio da retribuição pessoal diferenciada, pois a existência da cooperativa se justifica pela circunstância de ela potencializar as atividades humanas. O fato de a intermediação dos serviços ter sido feita por uma cooperativa não autoriza, por si só, a aplicação do artigo 442, parágrafo único, da CLT. Necessário verificar se a relação estabelecida entre as partes comportava realmente o trabalho autônomo e se o autor dispunha de ampla liberdade na realização dos serviços. No caso dos autos, os reclamados não se desincumbiram de seu encargo probatório quanto à inexistência dos elementos formadores da relação empregatícia, o mesmo ocorrendo quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei 5.764/70, afastando, assim, a condição do reclamante de cooperado. Restou evidenciada a intenção da primeira ré em desvirtuar ou dissimular direitos trabalhistas, o que não subsiste diante do artigo 9º da CLT, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do vínculo de emprego. Recurso do reclamante provido.
(...)
2.2. MÉRITO 
2.2.1. RECURSO DO RECLAMANTE 
2.2.1.1. VÍNCULO DE EMPREGO 
(...)
Ao exame. 
A controvérsia cinge-se à validade da relação jurídica havida entre o reclamante e a primeira reclamada (COOPERTUR) e ao reconhecimento do vínculo de emprego entre eles. 
O d. Juízo a quo julgou improcedente o pleito inicial, afastando a existência de vínculo de emprego. 
Respeitosamente, merece reforma a r. sentença. 
O cooperativismo constitui uma das formas de agrupamento de pessoas, com disciplina legal e estímulo constitucional (art. 174, §2º, da CR/88), cujos objetos sociais - fornecimento de bens e serviços -, têm em mira o exercício de atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 3º da lei 5.764/71). 
Especificamente em relação à Cooperativa de Trabalho, trata-se de sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho (art. 2º, caput, da Lei 12.690/2012). 
A Cooperativa de Trabalho pode ser de produção - quando constituída por sócios que contribuem com trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a qualquer título, os meios de produção (art 4º, I, da Lei 12.690/2012) -, ou de serviço - quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. 
Dentre os princípios e valores regentes da cooperativa de trabalho, destacam-se a autonomia, a autogestão, a dupla qualidade e a retribuição material diferenciada. 
A autonomia deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos (art. 2º, §1º, da lei 12.690/2012). 
A autogestão refere-se ao processo democrático através do qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos. 
Pelo princípio da dupla qualidade, o associado deve ser beneficiado por serviços prestados pela cooperativa, na qualidade de cliente, não podendo ser encarado como mero prestador de serviços. Em outras palavras, os cooperados devem ser os principais destinatários dos serviços da cooperativa, sendo que a prestação de serviço a terceiros deve ser uma atividade secundária da cooperativa.
Finalmente, a retribuição material diferenciada evidencia-se no fato de o cooperado, em razão de sua atividade autônoma, aferir resultado econômico superior ao que seria capaz se não estivesse associado à cooperativa. 
Importante ressaltar, ainda, que, independentemente do tipo de cooperativa de trabalho constituída, a sociedade não pode ser utilizada para a intermediação de mão de obra subordinada (art. 5º da lei 12.690/2012). 
Não externados os requisitos e princípios caracterizadores do cooperativismo, há de se declarar a nulidade da relação jurídica firmada entre a sociedade e o cooperado. Por outro lado, presentes os valores e as formalidades legais anteriormente referidos, não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela (art. 442, parágrafo único, da CLT). 
No caso dos autos, foram colacionados o contrato de locação e prestação de serviços de transportes firmado entre o Município de Contagem e a COOPERTUR (ID. 8ba5112), a "declaração de livre ingresso" do reclamante como cooperado (ID. c0b336e), a ficha de cooperado (ID. 8b6498d) e os termos de matrícula e de ato cooperativo (ID. 2cc1d9f e ID. 8e6b0f5), assinados pelo autor; o que, entretanto, por si só, não comprova a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, em face do princípio da verdade real e da primazia da realidade sobre a forma.
(...)
Conquanto tenha havido divergência entre as testemunhas acerca da oferta de benefícios por parte da cooperativa, o que sobressai dos depoimentos é a ausência de autonomia dos motoristas, que se submetem ao cumprimento de ordens e obrigações, bem como à observância de normas de conduta e horários de trabalho. 
O acervo probatório dos autos revela a conduta fraudulenta da primeira reclamada e a existência de onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação na relação havida entre o reclamante e a cooperativa, caracterizando a relação empregatícia. Como visto, havia o pagamento de valor fixo mensal; habitualidade na prestação de serviços, já que o autor prestou serviços de forma contínua e ininterrupta; impossibilidade de se fazer substituir na prestação dos serviços (pessoalidade), bem como ausência de autonomia, pois havia fiscalização da jornada e determinação de tarefas a serem executadas pelos motoristas conforme demanda do tomador dos serviços (Município de Contagem), que repassava as informações à cooperativa - primeira reclamada.
Destaca-se que o fato de os motoristas estarem diretamente subordinados ao tomador dos serviços não retira da primeira reclamada a condição de empregadora, o que, aliás, apenas reforça a ideia de que houve dissimulação de verdadeira intermediação de mão de obra. A prova dos autos evidencia que a cooperativa recebia da prefeitura as informações dos serviços prestados pelos motoristas, inclusive para aferição dos limites de horas e quilometragem estabelecidos no contrato entre a cooperativa e município.
(...).
Quanto à participação em assembleias, a reclamada não comprovou a regular divulgação de todas as assembleias que deveriam ser realizadas durante a prestação de serviços do autor, conforme previsto no estatuto. Além disso, ficou evidente a impossibilidade de participação do reclamante, uma vez que as assembleias eram realizadas na sede da primeira reclamada localizada em Teófilo Otoni/MG, distante desta capital, conforme informado pela testemunha André Luiz Dolabela. 
Também não há, nos autos, prova de condição mais vantajosa ao cooperado, especialmente porque a remuneração - descontados os custos com combustível, taxa de administração e SEST SENAT (vide recibos de ID. 10303b1), mostra-se semelhante, senão inferior, ao que ordinariamente recebem os empregados comuns da mesma categoria (motoristas). 
Certo é que os reclamados não se desincumbiram de seu encargo probatório quanto à inexistência dos elementos formadores da relação empregatícia, o mesmo ocorrendo quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei 5.764/70, afastando-se, assim, a condição do reclamante de cooperado. 
Por oportuno, cito precedentes desta d. Turma a respeito do tema, em julgamento de demandas semelhantes: PJe: 0010950-62.2019.5.03.0012 (RO); Disponibilização: 18/08 /2020; Órgão Julgador: Décima Primeira Turma; Relator: Convocada Ângela C. Rogedo Ribeiro; PJe: 0010703-59.2020.5.03.0008 (ROT); Disponibilização: 03/06/2022; Órgão Julgador: Décima Primeira Turma; Relator: Des. Antônio Gomes de Vasconcelos. 
Nesse contexto, restou evidenciada nos autos a intenção da primeira ré em desvirtuar ou dissimular direitos trabalhistas, o que não subsiste diante do artigo 9º da CLT, razão pela qual deve ser reconhecida a existência de vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré. 
Dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da relação jurídica havida entre o reclamante e a cooperativa e, por consequência, reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos, inclusive a questão relativa à responsabilidade dos demais reclamados, como se entender de direito, a fim de se evitar a supressão de instância
III. Conclusão do recurso 
Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da relação jurídica havida entre o reclamante e a Coopertur e, por consequência, reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos, inclusive a questão relativa à responsabilidade dos demais reclamados, como se entender de direito, a fim de se evitar a supressão de instância.”

    20. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e a cooperativa de trabalho, declarando nulo o contrato de associação firmado entre elas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    21. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, que decorre da contratação de cooperado. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi amplamente reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço.

    22. Registro que, em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por cooperado, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta a inexistência do vínculo empregatício entre o trabalhador e a cooperativa ou entre aquele e a empresa tomadora dos serviços. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio cooperado da prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 
1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 
2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando a condição de sócio cooperado da prestadora de serviços e o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa.  
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 25/10/2024; grifos nossos).

“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. MOTORISTA DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
4. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADC, ADI e ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação da ADPF 324/DF, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
5. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.
 6. O caso em tela trata da relação entre um motorista, no uso de veículo próprio, e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços de transporte ao Município de Belo Horizonte, não havendo, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 70.974-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).

    23. Reforço que a orientação desta Corte, plasmada nos paradigmas vinculantes em comento, levou em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    24. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, na Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, se estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    25. Por oportuno, cito decisões, em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte reclamante, a Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais: Rcl nº 71.683/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2024, p. 21/10/2024; Rcl nº 72.498/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2024, p. 14/10/2024; Rcl nº 71.941/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2024, p. 26/09/2024; Rcl nº 70.974/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; Rcl nº 56.475/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; Rcl nº 72.476/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2024, p. 14/10/2024.

    26. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

  
Publique-se.
Brasília, 21 de março de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator